Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720965-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA ESCANDELATO DA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMUNICABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CAUSÍDICO DA PARTE OU PARA RECOLHER O PREPARO. INÉRCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça proporciona a isenção do recolhimento do preparo, contudo o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil prevê hipótese específica em que, apesar da parte recorrente ser beneficiária da gratuidade, o recurso estará sujeito ao preparo. Trata-se de recursos que versem exclusivamente acerca de honorários advocatícios. 2. O regramento específico disposto no art. 99, § 5o, do CPC, não trata do pressuposto intrínseco de legitimidade recursal, mas do pressuposto de admissibilidade referente ao preparo. É sedimentado na jurisprudência pátria que a parte apresenta legitimidade concorrente com o advogado para vindicar, em nome próprio, a fixação de honorários. Contudo, mesmo na legitimidade concorrente da parte, salvo na hipótese que o próprio advogado comprove que faz jus ao benefício, é necessário o recolhimento do preparo. 3. Constatado que a parte recorrente apresenta teses jurídicas para reformar a sentença com o intuito de fixar honorários advocatícios de sucumbência e que não houve o recolhimento de preparo mesmo após oportunizado que os patronos comprovem a hipossuficiência econômica, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 5o e 1.007, “caput”, ambos do Código de Processo Civil. 4.Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 4o, 98, 99, caput, §§ 3o e 4o, 506, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a aplicação dos princípios da razoável duração do processo e da primazia da decisão de mérito. Aduz que é descabida a determinação para que os patronos da insurgente façam prova da hipossuficiência ou comprovem o recolhimento das custas processuais em fase que não corresponde ao cumprimento de sentença; c) artigos 322, §2o e 1.013, § 3o, inciso III, ambos do CPC, afirmando que o conjunto da postulação deve ser observado e o julgador não deve se limitar, única e exclusivamente, aos pedidos formulados. Postula pela aplicação da teoria da causa madura. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 286, 239, § 1o, 329, II, todos do CPC, sustentando a necessidade da anuência da insurgente quanto ao pedido de desistência formulado pelo recorrido quanto à ação executiva após a oposição de embargos à execução e consequente angularização da relação processual. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 60758391). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo RELATOR(A) Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 01/03/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, inciso III, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 4o, 98 e 99, caput, §§ 3o e 4o, 322, § 2o, 506, e 1.013, § 3o, III, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por sua vez, descabe dar trânsito ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 286, 239, § 1o, 329, II, todos do CPC, pois a tese recursal referente à necessidade da anuência da insurgente quanto ao pedido de desistência formulado pelo recorrido não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015